Tribunal: TJPA
Processo: 0820103-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820103-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA PINHEIRO DA COSTA

AGRAVADO: AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INADIMPLÊNCIA E ALEGADO ENCERRAMENTO IRREGULAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência de demonstração dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a frustração da execução e o alegado encerramento irregular da pessoa jurídica autorizam a desconsideração da personalidade jurídica sem prova de abuso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova objetiva de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4. A inadimplência da pessoa jurídica e a inexistência de bens penhoráveis não constituem fundamento suficiente para a medida excepcional.

5. O encerramento irregular das atividades, isoladamente considerado, não autoriza a superação da autonomia patrimonial.

6. Inexistem nos autos elementos probatórios concretos que indiquem fraude, ocultação patrimonial ou confusão entre os patrimônios da sociedade e de seus sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA PINHEIRO DA COSTA contra decisão proferida pela Vara Única de Primavera nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0800570-19.2021.8.14.0044), formulado em desfavor de AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“O Código de Processo Civil de 2015, tratou de estipular regras gerais para o pedido e deferimento do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ao passo que pode ser requerido pela parte ou Ministério Público.

Ademais, o incidente é cabível em todas as fases do processo, conforme art. 134, do CPC. O pedido de desconsideração é visto como direito de ação, estando condicionado à existência de interesse de agir, que, por usa vez, estará presente se os bens existentes no patrimônio da pessoa jurídica forem insuficientes para responder ao crédito objeto da ação.

O art. 50 do CC explica:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

No presente caso, não ficou demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, vez que o encerramento irregular não autoriza a desconsideração, veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NA FORMA DO ART. 50 DO CC É MEDIDA EXTREMA E AUTORIZADA APENAS QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. O ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES NÃO ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0807617-45.2022.8.14.0000. Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data do julgamento: 24/06/2022) (grifo nosso)

Ademais, a mera inadimplência não gera a desconsideração, caso contrário, transformaria o incidente em regra de responsabilidade, desvirtuando sua natureza excepcional.

INDEFIRO o pedido (ID. 149375856).”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a executada promoveu o encerramento irregular e fraudulento de suas atividades com o firme propósito de lesar credores, deixando de cumprir a exigência legal de promover a baixa em seu registro. Sustenta que tal conduta representa comportamento desleal dos sócios perante os credores da pessoa jurídica, denotando claro desinteresse pelo deslinde da ação. Alega que a executada, mediante a atuação de seus sócios, causou enormes prejuízos à exequente, que culminaram no débito ora executado, e agora se escusa de satisfazê-lo.

Invoca o artigo 50 do Código Civil e os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, sustentando que permitir que a agravada continue blindada sob o manto da personalidade jurídica, mesmo diante do esvaziamento patrimonial e encerramento irregular, equivale a frustrar a tutela jurisdicional já reconhecida em sentença. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida imperativa para coibir o abuso ora demonstrado e que negar a medida significa premiar o devedor contumaz. Defende que o encerramento irregular da empresa, aliado à frustração da execução, caracteriza abuso de personalidade, pois evidencia que os sócios se valem da pessoa jurídica apenas como escudo para blindagem patrimonial.

Requer a reforma da decisão para determinar a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 33446688.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada constitui medida excepcional que exige demonstração objetiva de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na forma do artigo 50 do Código Civil. Não se trata, portanto, de consequência automática do inadimplemento ou da ausência de bens penhoráveis. É necessário que o credor demonstre indícios da prática de atos concretos que revelem a utilização indevida da estrutura societária para fins diversos daqueles que justificam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante fundamenta seu pedido essencialmente na frustração das tentativas de constrição patrimonial e no alegado encerramento irregular das atividades da executada. Sustenta que tais circunstâncias revelariam a existência de esvaziamento patrimonial fraudulento e uso da pessoa jurídica como escudo para blindagem patrimonial dos sócios. Todavia, a análise detida dos autos não revela a demonstração objetiva das hipóteses legais que autorizam a desconsideração.

Importa destacar que as alegações permanecem genéricas e conclusivas, sem o necessário lastro probatório. A agravante não comprovou a prática de atos concretos de dissolução irregular que caracterizem abuso da personalidade jurídica. Não há demonstração de ocultação patrimonial, fraude contra credores, sucessão empresarial irregular, ou quaisquer outros elementos que revelem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera inadimplência da pessoa jurídica executada não constitui fundamento suficiente para a desconsideração de sua personalidade jurídica. Admitir o contrário seria transformar o incidente em regra geral de responsabilização, esvaziando completamente sua natureza excepcional e subvertendo o sistema de autonomia patrimonial consagrado em nosso ordenamento jurídico.

O Juízo de origem foi expresso e preciso ao consignar que a inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai do precedente citado na decisão agravada, segundo o qual o encerramento irregular das atividades, isoladamente considerado, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto ao alegado encerramento irregular e fraudulento, observo que a agravante não demonstrou objetivamente quais atos concretos de dissolução irregular teriam sido praticados. Não há nos autos prova de movimentação financeira irregular, de confusão entre contas da pessoa jurídica e do sócio, de uso pessoal de bens da empresa, de transferência fraudulenta de ativos, ou de quaisquer outros atos de blindagem patrimonial demonstrados de forma objetiva.

A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a demonstração do abuso mediante elementos probatórios concretos que revelem a utilização desvirtuada da autonomia patrimonial. Não basta a simples alegação de encerramento irregular ou a constatação de que não existem bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica. É indispensável a comprovação de que os sócios ou administradores utilizaram-se da estrutura societária para fins ilícitos ou abusivos, seja mediante desvio de finalidade, seja mediante confusão patrimonial.

No presente caso, verifica-se que a agravante se limitou a reiterar os mesmos argumentos já apresentados ao juízo de origem, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório novo que justifique a revisão do entendimento adotado na decisão agravada. As alegações permanecem no campo da suposição e da conclusão genérica, sem o necessário suporte fático.

Ressalto que a decisão recorrida não impede a exequente de produzir novas provas ou de renovar o pedido de desconsideração caso surjam elementos concretos que demonstrem objetivamente a prática de abuso da personalidade jurídica. A rejeição do pedido neste momento processual decorre exclusivamente da ausência de demonstração dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida excepcional.

Portanto, não vislumbro na decisão agravada qualquer ilegalidade ou impropriedade que justifique sua reforma. O Juízo de origem atuou em estrita observância aos requisitos legais estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, indeferindo pedido que não se encontrava devidamente demonstrado.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026